Tribunal: TJDFT
Processo: 0713804-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA ATENDIDO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento da quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), correspondente a 50% dos valores transferidos a terceiros fraudadores.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76303770). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 76303775).
3. Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória e repetição de indébito. Noticiou que no dia 27/01/2025 recebeu ligação telefônica por meio de aplicativo no qual a pessoa se apresentou como consultor financeiro do banco requerido, oportunidade em que afirmou que a conta bancária do requerente havia sido invadida e que para protegê-lo, seria necessário o fornecimento de seus dados bancários. Aduziu que, induzido a erro, forneceu seus dados bancários e, ao terminar a ligação, constatou a realização de transação não autorizada, no valor de R$ 4.800,00. Argumentou que tal movimentação financeira destoa de seu perfil de uso. Pugnou pela condenação do banco à restituição da quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente ao valor indevidamente retirado da conta do autor e pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
4. Em suas razões recursais, o banco arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência do Juízo em razão da complexidade da causa. No mérito, afirmou que os autos tratam de caso típico de fraude por engenharia social, onde o consumidor, ludibriado, forneceu voluntariamente seus dados ao fraudador e executou a transferência contestada. Sustentou a impossibilidade de atribuir à instituição o papel de seguradora universal contra fraudes praticadas por terceiros. Argumentou que os fatos narrados, que ocorreram totalmente fora da esfera de atuação do banco, caracterizam fortuito externo, o que rompe o nexo causal e afasta por completo a responsabilidade da instituição bancária. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela exclusão da tese de culpa concorrente e redução máxima de qualquer condenação mantida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a responsabilidade da instituição bancária por fraude ocorrida mediante contato telefônico de terceiro fraudador que se identificou como preposto de outra instituição bancária, quando atendidos os critérios técnicos de segurança da transação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou ser correntista da instituição financeira, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos mostram-se suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em análise as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
10. A operação bancária contestada nos autos diz respeito a transações realizadas por meio de PIX (ID 76303707, p. 2). O autor caiu em golpe perpetrado por terceiro e o êxito da fraude não ocorreu de falha na segurança bancária, tampouco configurou fortuito interno. No caso em exame, a instituição bancária comprovou que a transação ocorreu mediante múltipla validação de segurança, com a autenticação adicional biofacial + QRCode, em aparelho previamente utilizado pelo correntista e dentro do seu padrão de movimentação bancária e limites para a transação em questão (ID 76303761, págs. 2/3). Em movimentações atípicas, com valor superior, a instituição bancária acionou os sistemas de segurança negando a transação (ID 76303761, pág. 4).
11. Não há comprovação de que a ligação telefônica alegada pelo autor existiu e foi realizada por telefone idôneo oriundo da instituição ré (Santander). Pelo contrário, consta do boletim de ocorrência que a ligação recebida pelo autor foi proveniente de número de telefone estranho à ré e por meio do aplicativo whatsapp, e por pessoa que se apresentava como preposto de outra instituição bancária (Banco do Brasil).
12. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o entendimento ali desposado não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco réu e sem a utilização ou falsificação dos meios de atendimento do banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização da operação pelo autor não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva do autor, que informou seus dados bancários, e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco réu, o que afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.